Tribunal: TJSP
Processo: 1021706-23.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Reconhecida abusividade das taxas de juros. Restabelecimento do status quo ante com a restituição simples da diferença dos juros remuneratórios. Ausência de elementos aptos a ensejar o afastamento da boa-fé objetiva. Dano moral. Não comprovada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Reconhecida abusividade das taxas de juros. Restabelecimento do status quo ante com a restituição simples da diferença dos juros remuneratórios. Ausência de elementos aptos a ensejar o afastamento da boa-fé objetiva. Dano moral. Não comprovada lesão à honra, imagem ou direitos de personalidade, aptos a ensejar indenização por dano moral. Honorários advocatícios. Valor da condenação muito baixo. Adequada a fixação dos honorários por equidade. Inteligência do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso improvido.